Tribunal: TCU
Processo: 013.118/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa contra ex-Prefeito em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio cujo objeto era a implementação de Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual do Ceará (Funasa/ Suest/CE), contra o Sr. Francisco Maciel Oliveira, ex-Prefeito do Município de Camocim/CE (gestões de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012), em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 2555/06 (Siafi 590378), firmado entre a Funasa e aquela municipalidade, cujo objeto era a execução de serviços relativos à implementação de "Sistema de Esgotamento Sanitário". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Maciel Oliveira, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 18.138,69 (dezoito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 07/03/2008 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 8.138,87 (oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), já ressarcido em 30/04/2009, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Maciel Oliveira as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar ao Município de Camocim/CE que avalie a conveniência e oportunidade de concluir a execução do objeto do Convênio/Funasa 2555/06 (Siafi 590378), do qual parcela expressiva de 96,18% foi declarada executada com qualidade razoável pelo órgão concedente, sem indícios de impossibilidade de aproveitamento, a fim de que o empreendimento seja capaz de gerar a utilidade esperada; 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.